Tribunal: TJSP
Processo: 2079924-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Mamoplastia redutora. Negativa de cobertura pelo plano de saúde. Saneador que decidiu pela realização de perícia médica. Inconformismo da parte autora, sob fundamento de ser prova desnecessária, face o parecer do médico assistente. Decisão mantida, pois obedece a primado básico do exercício da ampla defesa. A questão é controvertida e a prova técnica

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Mamoplastia redutora. Negativa de cobertura pelo plano de saúde. Saneador que decidiu pela realização de perícia médica. Inconformismo da parte autora, sob fundamento de ser prova desnecessária, face o parecer do médico assistente. Decisão mantida, pois obedece a primado básico do exercício da ampla defesa. A questão é controvertida e a prova técnica trará elementos acerca de questões médicas, de forma a auxiliar o julgador na apreciação do pedido, sobre ser o procedimento meramente estético ou necessário a recuperação da saúde da autora, que padece de problema de coluna. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079924-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante MARJOHANE
RAQUEL VIANA, é agravado NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079924-31.2020.8.26.0000 -Voto no 22936
2
VOTO No: 22936
AGRAVO No.: 2079924-31.2020.8.26.0000
COMARCA: OSASCO
AGTE(S): MARJOHANE RAQUEL VIANA
AGDO(A)(S): NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A
JUIZ (A) DE 1o GRAU: Fernando Dominguez Guiguet Leal
pn
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Mamoplastia
redutora. Negativa de cobertura pelo plano de saúde. Saneador que
decidiu pela realização de perícia médica. Inconformismo da parte
autora, sob fundamento de ser prova desnecessária, face o parecer
do médico assistente. Decisão mantida, pois obedece a primado
básico do exercício da ampla defesa. A questão é controvertida e a
prova técnica trará elementos acerca de questões médicas, de
forma a auxiliar o julgador na apreciação do pedido, sobre ser o
procedimento meramente estético ou necessário a recuperação da
saúde da autora, que padece de problema de coluna. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão saneadora que acolheu o pedido da ré de realização de prova pericial.
Aduziu a agravante que a prova é desnecessária,
afinal já carreou ao processo documentação médica que demonstra que a
cirurgia reparadora não tem fins estéticos, mas sim tem repercussão clínica e
psicológica, inclusive o parecer é de médico que presta serviço à própria ré, de
modo que incoerente a impugnação.
Pediu o provimento do recurso para que seja
revogada a decisão de realização da perícia.
Recurso processado para julgamento, sem a concessão do efeito suspensivo, certificado decurso de prazo para
contraminuta e ausente oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079924-31.2020.8.26.0000 -Voto no 22936
3
É o relatório.
Entendo que o inconformismo não prospera.
A autora foi diagnosticada com hipertrofia mamária,
com avaliação, inclusive, de ortopedista, que a encaminhou para avaliação de
cirurgia redutora, em razão de desvio na coluna e redução do espaço entre
vértebras L5-S1.
A ré pleiteou a realização de perícia, para avaliar-se
os fundamentos do pedido, pois argumenta que o procedimento é meramente
estético.
O ponto é controvertido e os documentos carreados
pelas partes se confrontam, devendo o juiz valer-se de um auxiliar, perito
médico, para fazer a avaliação destes documentos e exame na autora, a fim
de emitir seu laudo e parecer técnico, ampliando a leitura do julgador.
O deferimento do pedido atende a primado básico do
exercício da ampla defesa, não se tratando de prova desnecessária, pelo
contrário, é prova capaz de trazer elementos para maior e melhor análise,
pelo juiz, dos documentos juntados pelas partes, que se contrapõem entre si,
e que trazem literatura médica, extrapolando os conhecimentos necessários
do julgador.
Desta forma, correta a decisão lançada.
Nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator